Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ E VARA CÍVEL DO PARANOÁ. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA ANTES DA INSTALAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO ITAPÕA. COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Segundo o que dispõe o art. 70 da Lei no 11.697/08 c/c o art. 4o da Resolução no 14/2019 deste Tribunal, o Juízo Cível do Paranoá manteve a competência para continuar processando e julgando as respectivas causas a ele distribuídas antes da instalação das serventias pertencentes à Circunscrição Judiciária do Itapoã, independentemente do domicílio das partes que as compõem.
2. Na Resolução n. 14/2019 deste Tribunal, somente houvera determinação para redistribuição de processos então processados perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, que fora remanejada como Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, devendo serem redistribuídos entre esse juízo e o da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, que antes era a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, conforme competência territorial de cada Circunscrição Judiciária (art. 4o).
3. O art. 43 do CPC, informando o Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, dispõe que a competência é determinada no momento da propositura da ação, no caso, a data da distribuição da ação de origem, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas em seguida, na questão, a posterior instalação e início de funcionamento de juízo competente em razão do território na localidade onde residem as partes, posto que não houve supressão da competência material do juízo ao qual fora por primeiro distribuída.
4. A declinação de competência de natureza relativa mediante deferimento de requerimento da parte autora equivale à declinação de ofício pelo juiz, porquanto somente ao réu caberia questionar eventual irregularidade na fixação da competência territorial, sob pena de prorrogação, consoante inteligência da Súmula n. 33 do STJ.
5. Assim, o feito em debate, ajuizado originariamente perante o Juízo Cível do Paranoá antes do início do funcionamento das serventias judiciais localizadas na Circunscrição Judiciária do Itapoã, deve continuar sendo processado e posteriormente julgado por aquele mesmo juízo, sob pena de violação dos Princípios da Perpetuatio Jurisdictionis e do Juízo Natural (CF, art. 5o, incisos XXXVII e LIII), além da regra prevista do art. 70 da LOJDF, ainda que a parte autora tenha requerido a remessa dos autos ao juízo da residência das partes, instalado após o ajuizamento da lide.
6. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.